Tribunal: TJES
Processo: 5002837-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002837-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INOCÊNCIA MARIA DE SOUZA

AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DO NOME DOS PATRONOS DA AGRAVADA E FALTA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ATUALIZADA.

IRREGULARIDADE FORMAL
SANADA
. PRELIMINAR REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA EXECUTAD
A.
ART. 139, IV. CPC.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA APLICADA PARA EFETIVIDADE DO PROCESSO. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve conter, dentre outros requisitos, o nome e endereço completos dos advogados constantes do processo (1.016, IV, CPC), assim como deve ser obrigatoriamente instruído, além de outros documentos, com a cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado (1.017, I, "
in fine"
, CPC).

2. Embora indicado o nome e endereço dos advogados da agravada com base em instrumentos de procuração e substabelecimento não atual, a própria agravada trouxe a documentação atualizada ao instrumento, e exerceu o devido contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa.

3. Cuida-se de vício que, pela sistemática vigente, é passível de sanação (1.017, §3º, CPC).

4. Sanado o eventual vício de irregularidade formal, rejeita-se a preliminar arguida.

5. Aplicada medida atípica de suspensão do direito de dirigir à aposentada agravante, sem que tenha sido verificado nenhum indício nos autos de que a devedora possua patrimônio apto para satisfação do crédito exequendo.

6. Medida inadequada para a efetividade do processo (satisfação do crédito exequendo), além de desproporcional (diferente da também aplicada medida de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes).

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da CNH da agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002837-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INOCENCIA MARIA DE SOUZA
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
INOCÊNCIA MARIA DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução extrajudicial movida por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada, ora agravante, bem como de inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud.

A agravante afirma, em síntese, que não possui nenhuma condição financeira de pagar a elevada dívida exequenda, razão pela qual a suspensão da sua CNH não se revela apta a satisfazer a execução, sendo medida desproporcional ao caso já que a impediria de dirigir para o resto da sua vida.

Conforme ID 795452, restou deferido o pedido de gratuidade da justiça e indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 957252), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso em razão do erro na indicação dos seus patronos e da juntada de trecho de procuração antiga constante dos autos principais, sem indicar os seus atuais patronos.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que a medida atípica aplicada objetiva a coerção indireta do devedor ao pagamento da dívida e não representa instrumento de caráter vexatório, estando pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no Art. 934 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES., 12 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
INOCÊNCIA MARIA DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução extrajudicial movida por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada, ora agravante, bem como de inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DO NOME DOS PATRONOS DA AGRAVADA E FALTA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ATUALIZADA.

A agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso em razão do erro na indicação dos seus patronos e da juntada de trecho de procuração antiga constante dos autos principais, sem indicar os seus atuais patronos.

É certo que o agravo de instrumento deve conter, dentre outros requisitos, o nome e endereço completos dos advogados constantes do processo (1.016, IV, CPC), assim como deve ser obrigatoriamente instruído, além de outros documentos, com a cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado (1.017, I,
"in fine"
, CPC).

Consoante ensina abalizada doutrina, não é necessário que a parte
“colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram no processo (Bermudes. Reforma, 88, com base no CPC/1973, mas em entendimento que se aplica ao novo Código)”.
(
In
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 2248).

Embora, no caso, tenha sido indicado o nome e endereço dos advogados da agravada com base em instrumentos de procuração e substabelecimento não atual (ID 794050, páginas 03/04 e ID 794051), a própria agravada trouxe a documentação atualizada ao instrumento (ID 957259), e exerceu o devido contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa.

Cuida-se de vício que, pela sistemática vigente, é passível de sanação (1.017, §3º, CPC).

Assim, sanado o eventual vício de irregularidade formal, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO.

A agravante afirma, em síntese, que não possui nenhuma condição financeira de pagar a elevada dívida exequenda, razão pela qual a suspensão da sua CNH não se revela apta a satisfazer a execução, sendo medida desproporcional ao caso já que a impediria de dirigir para o resto da sua vida.

Em resposta, a agravada assinala que a medida atípica aplicada objetiva a coerção indireta do devedor ao pagamento da dívida e não representa instrumento de caráter vexatório, estando pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Art. 139, inciso IV, do CPC, prevê que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Editora Revista dos Tribunais, páginas 635/636, que:

A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo destas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto.

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, em seminário intitulação “o Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, deu a seguinte interpretação ao citado dispositivo, constante do enunciado 48, aprovado naquela oportunidade:

O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, inclusive em hipótese na qual fora suspensa a CNH de executado, destacou que (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA A SUA APLICAÇÃO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 12/05/1999. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. 4.
O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV)
. 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico

revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6.
De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico
. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo demonstra que há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio. 9. Dada as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista que i) há a existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) a decisão foi devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica está sendo utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observou-se o contraditório e o postulado da proporcionalidade; o acórdão recorrido não merece reforma. 10. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1894170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

No caso concreto submetido ao STJ, havia indícios de que o devedor estivesse ocultando patrimônio, considerando-se, assim, no contexto apresentado, proporcional a medida aplicada para satisfação do crédito exequendo.

Em outros casos, submetidos aos tribunais estaduais, nos quais não havia tal peculiaridade, considerou-se a medida em questão desarrazoada, desproporcional e sem eficácia para a satisfação do crédito exequendo, vejamos (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA DESARRAZOADA NO CASO
. RESTRIÇÃO DE LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO ENCONTRADO NA PESQUISA AO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXCUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE VEÍCULO EM NOME DO AGRAVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Extrai-se que na aplicação de alguma medida executiva atípica, prevista no artigo 139, IV, CPC, deve o julgador visualizar sua razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a menor gravidade dos atos constritivos ao executado. Assim, mostra-se desarrazoada, no caso concreto, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado
. 2. É possível o deferimento de restrição judicial de licenciamento e circulação do bem constante no nome do executado para que o veículo possa ser localizado, a fim de que seja realizada penhora e hasta pública do bem, na tentativa de satisfação do crédito. 3. No que se refere ao requerimento de inscrição do nome do executado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, entende-se que tal pleito deve ser deferido quando frustradas as tentativas de localização de bem, o que, não é o caso dos autos, uma vez encontrado o veículo no nome do executado no sistema RENAJUD. Precedente do TJES. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000807, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA - SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICÁCIA
. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça vem adotando entendimento no sentido de que Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação
(Agravo de Instrumento n. 0001390-66.2018.8.08.0069, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação no Diário: 27-08-2018). 2. - No caso há uma particularidade que reforça o entendimento de que a medida pretendida pela exequente (suspensão de carteira nacional de habilitação) é desarrazoada e ineficaz. Trata-se do fato de que os executados que são pessoas físicas, que por ela seriam atingidos, encontram-se em locais desconhecidos, tanto assim que foram citados por edital e estão representados no processo por curador especial. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000365, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019).

(...) Na aplicação de alguma medida executiva atípica, prevista no artigo 139, inciso IV, o julgador deve sopesar sua razoabilidade e proporcionalidade, assim como observar a menor gravidade dos atos constritivos ao executado. 2. Por um lado,
as medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação
e de cancelamento dos cartões de crédito
mostram-se desarrazoadas, por estarem em completa dissonância com o objetivo da norma
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000948, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b)
for necessária, lógica, razoável e proporcional
; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II -
A suspensão da CNH
, o recolhimento do passaporte e o cancelamento dos serviços de telefonia
não se apresentam como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção
. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDF - Acórdão 1284492, 07159070720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. MEDIDAS INADEQUADAS NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA
. 1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.
O emprego das medidas restritivas atípicas deve se ater à proporcionalidade e a razoabilidade, devendo ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor e mais eficaz ao processo
. 3. Embora o cumprimento de sentença se arraste por aproximadamente três anos e as medidas coercitivas realizadas a fim de obter a satisfação do crédito restaram infrutíferas, se a situação não se enquadra em hipótese de ocultação de bens
e não se infere dos autos intenção da parte devedora de se esquivar da obrigação, mostra-se descabida e desproporcional a adoção das medidas restritivas atípicas de suspensão da CNH
e de bloqueio de cartões de crédito. 4. Recurso desprovido. (TJDF, Acórdão 1271679, 07144738020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020).

No caso sob exame, foi aplicada a medida atípica de suspensão do direito de dirigir à aposentada agravante, com base no seguinte fundamento:

Analisando os autos, verifica-se a recalcitrância da executada em efetuar o pagamento do seu débito, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, pois sequer se manifestou postulando o parcelamento do valor ou requerendo designação de audiência conciliatória para tentar colocar fim ao litígio. Ao contrário, opta deliberadamente por não fazê-lo, retardando de modo injustificado o desfecho do processo.

Ocorre que não há nenhum indício nos autos de que a devedora/agravante possua patrimônio apto para satisfação do crédito exequendo.

O imóvel da executada/agravante (que se qualifica como aposentada, atualmente com 73 anos e isenta de declaração de imposto de renda – ID 794070, página 01) foi oferecido em hipoteca para garantia do crédito exequendo (ID 794053, página 04) e foi objeto de penhora (ID 794057, página 05, e ID 794060, página 01), embora também acumulasse dívidas de condomínio e já tivesse sido penhorado em outro processo (no qual a credora hipotecária/agravada já havia sido habilitada – ID 974060, páginas 02/05).

Conforme certidão constante dos autos, o referido imóvel encontrava-se com pontos de infiltração e estava guarnecido com bens móveis muito usados, sem que fosse identificado qualquer bem penhorável (ID 794057, página 02).

Nos idos de 2014, foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio dos ativos financeiros da agravante, justamente por insuficiência de saldo (ID 794062, páginas 01/02 e 05).

Em que pese a agravante sequer ser proprietária de veículo, a medida de suspensão do seu direito de dirigir parece-me inadequada para a efetividade do processo (satisfação do crédito exequendo), além de desproporcional (diferente da também aplicada medida de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes).

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da CNH da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DO NOME DOS PATRONOS DA AGRAVADA E FALTA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ATUALIZADA.

IRREGULARIDADE FORMAL
SANADA
. PRELIMINAR REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA EXECUTAD
A.
ART. 139, IV. CPC.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA APLICADA PARA EFETIVIDADE DO PROCESSO. DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve conter, dentre outros requisitos, o nome e endereço completos dos advogados constantes do processo (1.016, IV, CPC), assim como deve ser obrigatoriamente instruído, além de outros documentos, com a cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado (1.017, I, "
in fine"
, CPC).

2. Embora indicado o nome e endereço dos advogados da agravada com base em instrumentos de procuração e substabelecimento não atual, a própria agravada trouxe a documentação atualizada ao instrumento, e exerceu o devido contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa.

3. Cuida-se de vício que, pela sistemática vigente, é passível de sanação (1.017, §3º, CPC).

4. Sanado o eventual vício de irregularidade formal, rejeita-se a preliminar arguida.

5. Aplicada medida atípica de suspensão do direito de dirigir à aposentada agravante, sem que tenha sido verificado nenhum indício nos autos de que a devedora possua patrimônio apto para satisfação do crédito exequendo.

6. Medida inadequada para a efetividade do processo (satisfação do crédito exequendo), além de desproporcional (diferente da também aplicada medida de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes).

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da CNH da agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.